Tribunal: TJDFT
Processo: 0031830-27.2014.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0031830-27.2014.8.07.0000 RECORRENTE: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. RECORRIDO: FERNANDO CESAR GUARANY DESPACHO Cuida-se de recurso especial retido, com fundamento no artigo 542, §3o do Código de Processo Civil/1973, porquanto interposto contra acórdão prolatado em agravo de instrumento no bojo de exceção de suspeição. Diante do teor da certidão de ID no 43540855, diligencie a Secretaria perante o juízo de origem (autos no 2014.01.1.140052-9) se houve manifestação da parte recorrente quanto à reiteração no processamento do presente recurso especial no prazo para a interposição do recurso, ou para as contrarrazões, contra a decisão final. Em seguida, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007